Tribunal: TJMT
Processo: 1011307-19.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011307-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARUZAN ALVES DE MACEDO - CPF: 212.500.496-87 (ADVOGADO), DAIANE APARECIDA VILARINHO CAMARGO - CPF: 059.896.976-43 (AGRAVANTE), VAGNER CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 239.990.986-00 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA NÃO CONHECIDA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011307-19.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DAIANE APARECIDA VILARINHO CAMARGO

AGRAVADO: VAGNER CAMARGO DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
– PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRAMINUTA – LITISPENDÊNCIA – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM –
APRECIAÇÃO VEDADA NESTA VIA –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA
- IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CAPACIDADE FINANCEIRA DA AGRAVANTE –
PRELIMINAR REJEITADA
–DETERMINAÇÃO PARA QUE O AGRAVADO SE ABSTENHA DE RETIRAR A AGRAVANTE DO IMÓVEL EM QUE RESIDE -–INSTRUÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL SOBRE A DEMANDA – RESGUARDO A EVENTUAL DIREITO EVOCADO - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA IMINENTE DE RETIRADA DO IMÓVEL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INVIABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É vedado ao Tribunal analisar questões não apreciadas no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Rejeita-se preliminar que impugna a justiça gratuita deferida à parte adversa se inexiste prova acerca de sua alegada capacidade financeira.

É descabida a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

Se o processo está em fase de cognição sumária e não há indícios de dilapidação do patrimônio ou risco iminente de desalojamento, é prematuro o deferimento de tutela que pugna a continuidade no imóvel.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011307-19.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DAIANE APARECIDA VILARINHO CAMARGO

AGRAVADO: VAGNER CAMARGO DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1011307-19.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Divórcio Litigioso, indeferiu pedido em que a agravante pleiteava a determinação para que o agravado se abstenha de tomar qualquer medida judicial e/ou extrajudicial que possa tirá-la do imóvel em que reside.

A agravante alega que foi induzida a erro quanto à modificação do regime de casamento, e portanto o patrimônio que teria direito
simplesmente deixou de existir.

Aduz que o agravado está na posse e administração dos bens do casal, enquanto ela
beira mesmo as raias da inanição.

Afirma que não dispõe de outro imóvel para residir e nem tem condições de alugar outro.

Argumenta que corre o risco de ser desalojada do apartamento caso o agravado não seja impedido de tentar medidas para a desocupação do imóvel, mesmo porque, já houve várias ameaças dele nesse sentido.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 92620594).

Contraminuta no id. 96729984 arguindo litispendência, impugnando a gratuidade da justiça e, no mérito, pelo não provimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011307-19.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DAIANE APARECIDA VILARINHO CAMARGO

AGRAVADO: VAGNER CAMARGO DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRAMINUTA

1-

LITISPENDÊNCIA

O art. 337, VI dispõe que incumbe ao réu alegar litispendência antes de discutir o mérito em contestação. E em consulta aos autos de origem, verifica-se que essa matéria foi ventilada na peça contestatória, mas ainda não foi analisada pelo juízo de origem.

Desse modo, em razão da vedação à supressão de instância,
não conheço da preliminar suscitada.

2 - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

O agravado impugna em preliminar a justiça gratuita concedida à agravante.

Contudo, não produziu nenhuma prova quanto à capacidade da agravante de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e de sua família.

Posto isso,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A agravante alega que foi induzida a erro quanto à modificação do regime de casamento, e portanto o patrimônio que teria direito
simplesmente deixou de existir.
Aduz que o agravado está na posse e administração dos bens do casal, enquanto ela
beira mesmo as raias da inanição.
Afirma que não dispõe de outro imóvel para residir e nem tem condições de alugar outro. Argumenta que corre o risco de ser desalojada do apartamento caso o agravado não seja impedido de tentar medidas para a desocupação do imóvel, mesmo porque, já houve várias ameaças dele nesse sentido.

O art. 300 do CPC estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na decisão recorrida a tutela foi indeferida sob o fundamento de que a probabilidade do direito e o perigo de dano não estariam evidenciados e portanto era necessária dilação probatória.

Apesar das alegações da agravante, não há notícia nos autos de que o agravado tomou alguma atitude para retirá-la do imóvel em que reside. E mais, o juízo
a quo
ainda determinou
a expedição de ofício ao CRI de Cuiabá para que seja anotada nas matrículas dos imóveis n. 12.228 e 86.655 a existência de Ação em que se discute os referidos imóveis.

Dessa maneira,
no que tange à probabilidade do direito, conforme consignado no
decisum,
torna-se necessária a dilação probatória para maiores informações a esse respeito e posterior formação da
convicção segura dessa questão.

Também, não se vislumbra dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão porque, como já explanado, foi determinada a averbação na matrícula do imóvel e não há iminente ameaça de ser retirada do imóvel.

Posto isso, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária que é adequado o
decisum
já que ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC.

Vale ressaltar que se trata de decisão provisória, passível de revisão a qualquer tempo, bastando que venham aos autos elementos de convicção que a legitimem.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021